Tribunal: TJSP
Processo: 1059071-19.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
ção de pensão integral à autora - Impossibilidade - Complementação de aposentadoria/pensão paga pela Fazenda Estadual nos termos da Lei no 4.819/1958 - Óbito do instituidor posterior à Emenda Constitucional no 103, de 13 de novembro de 2019– Precedentes deste Tribunal - Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1059071-19.2021.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 16/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pensão

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/03/2022

Data de publicação:

16/03/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - Pensionista de ex-funcionário da CESP - Pretensão de condenação da Fazenda do Estado ao pagamento da complementação de pensão integral à autora - Impossibilidade - Complementação de aposentadoria/pensão paga pela Fazenda Estadual nos termos da Lei no 4.819/1958 - Óbito do instituidor posterior à Emenda Constitucional no 103, de 13 de novembro de 2019–

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - Pensionista de ex-funcionário da CESP - Pretensão de condenação da Fazenda do Estado ao pagamento da complementação de pensão integral à autora - Impossibilidade - Complementação de aposentadoria/pensão paga pela Fazenda Estadual nos termos da Lei no 4.819/1958 - Óbito do instituidor posterior à Emenda Constitucional no 103, de 13 de novembro de 2019– Precedentes deste Tribunal - Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.